Tribunal: TJMT
Processo: 1002429-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002429-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), KELLY TAGLIARI ALVES - CPF: 020.270.071-21 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS DOCUMENTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. representativo de controvérsia n° 1.349.453/MS, para a propositura de ação com pleito a exibição de documentos é necessária a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes; a comprovação do não atendimento do pedido administrativo de exibição do documento; bem como o pagamento do custo do serviço.

No caso concreto se denota que o pedido administrativo e pagamento do custo relacionado a este não engloba todo período pleiteado no feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KELLY TAGLIARI ALVES,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Evidência
no 1045371-63.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ITAU UNIBANCO S.A.
, que determinou à autora a demonstração de requerimento administrativo dos documentos que pleiteia exibição e que este não foi atendido.

Alega a agravante, em síntese, que realizou o pedido administrativo junto ao agravado, através de seu avô, vez que era menor à época, inclusive realizado pagamento de taxa indicada pela instituição financeira, para que fossem apresentados os extratos de conta poupança.

Sustenta que houve recusa de fornecimento dos documentos, sob a justificativa “que se tratava de uma conta poupança muito antiga, feita em favor da Requerente que na época era menor e que os valores somente seriam levantados mediante alvará judicial”.

Destaca a desnecessidade do requerimento prévio administrativo para solicitar os extratos pela via judicial. Consigna a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, no que tange ao direito a informação.

Afirma ser imperioso que o banco agravado deposite o total dos valores (depositados ao longo dos anos em favor da agravante) em juízo, bem como junte os extratos consolidados desde a abertura da conta poupança até a presente data”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, determinando que o banco recorrido deposite o total dos valores (depositados ao longo dos anos em favor da agravante) em juízo, bem como junte os extratos consolidados desde a abertura da conta poupança até a presente data.

Ausente pedido de liminar.

A Certidão de ID. 7958445 consigna o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pelo agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que determinou a emenda da inicial, ao argumento de que já realizará o pedido administrativo ao agravado, por meio de seu avô, e que este fora negado, bem como ressalta a desnecessidade de pedido administrativo prévio.

Depreende-se dos autos na origem que a ação foi proposta pela agravante, contando com, como um de seus pleitos, a determinação judicial de exibição de todos os extratos completos/consolidados de sua conta de poupança desde a sua abertura, frente ao qual o Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“(...) Do cotejo dos autos, observo que dentre os requerimentos formulados nesta ação, está o de exibição de todos os extratos completos/consolidados de sua conta de poupança desde a sua abertura.

Quanto ao dever de apresentação de documentos, mister se faz destacar o atual entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo - Resp n. 1.349.453-MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC:

“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária”.

Portanto, obrigatório que a parte demonstre, por meio de documento idôneo de que fez o requerimento administrativo e que não foi atendido, no prazo razoável, o que não ocorre no caso em tela, aptos a ensejar a ordem judicial ao Banco de exibição da totalidade da documentação pretendida.

Desta forma, com fulcro nos dispositivos elencados, faculto a autora o prazo de 15 dias, para, querendo, emendar a petição inicial, sanando a irregularidade apontada, sob pena de extinção do feito.(...)”. (ID. Num. 76192482 - Pág. 40/41).

O juízo
a quo
entendeu que a agravante deixou de apresentar documentos essenciais à propositura da demanda e, assim, determinou sua a intimação para fazê-lo, sob pena de extinção do feito.

Verifica-se que não merece ser reformada a decisão agravada.

Isto porque, consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp representativo de controvérsia no 1.349.453 – MS, para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos é necessária: (i) a demonstração da existência da relação jurídica entre as partes; (
ii)
a comprovação do não atendimento do pedido administrativo de exibição do contrato; bem como (iii) o pagamento do custo do serviço.

Nesse sentido, tem-se a ementa da referida decisão:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1.349.453/MS – Relator: Min. Luís Felipe Salomão – Data Julgamento – 26/11/2014 - Dje – 02/02/2015)

Assim sendo, analisando os documentos apresentados pela agravante na exordial, denota-se que o pedido realizado administrativamente colacionado no feito, não compreende todo período de que pleiteia a apresentação nos autos de origem, tão pouco estão abrangidos nos custos do serviço pagos ao agravado.

Ainda neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS FORMULADO PELA AUTORA, DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DA CÓPIA DO CONTRATO EM QUESTÃO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1- Na forma do art. 1.015, VI do CPC/2015, é cabível a interposição de recurso de agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que verse sobre pedido de exibição de documento ou coisa.

2- A parte autora, ora agravante, ingressou em juízo buscando a determinação judicial para que a requerida exiba o instrumento do contrato de mútuo feneratício celebrado entre ambas as partes, a fim de analisar a possibilidade de ajuizar demanda de revisão de cláusulas contratuais.

3- Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp representativo de controvérsia no 1.349.453 - MS, para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos é necessária: (i) a demonstração da existência da relação jurídica entre as partes; (ii) a comprovação do não atendimento do pedido administrativo de exibição do contrato; bem como (iii) o pagamento do custo do serviço.

4- Analisando-se os documentos apresentados pela parte autora com a peça vestibular, nota-se que não foi colacionado aos autos o pedido realizado administrativamente da apresentação do contrato pela instituição financeira agravada.

5- Manutenção da decisão agravada na íntegra.

6- NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (0052791-77.2019.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA - Julgamento: 04/09/2019 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL).

Quanto ao pedido de depósito em juízo de valores contidos em conta poupança, o pleito não foi apreciado pela instância de origem, o que impede sua análise nesta oportunidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, para manter a decisão agravada, tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021